Tribunal: TJES
Processo: 5007094-42.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007094-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TIME LINE LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 13 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. CODESHARE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do cancelamento do voo que impossibilitou o comparecimento do passageiro — fotógrafo profissional — a compromisso previamente contratado em outro estado. Em decorrência da não prestação de assistência adequada e da ausência de realocação em voo compatível, o contrato de cobertura fotográfica no valor de R$ 8.500,00 foi rescindido pelo cliente. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação quanto à caracterização da manutenção emergencial como causa excludente de responsabilidade da companhia aérea e análise da falha na prestação do serviço, com consequente responsabilização pelos prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial e não programada da aeronave constitui fortuito interno, por se tratar de evento inerente à atividade econômica desempenhada pela companhia aérea, não sendo apta a afastar a sua responsabilidade civil.

A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Restou demonstrado nos autos que a ré não comunicou o cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 horas, nem prestou assistência material, em violação aos arts. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O cancelamento injustificado acarretou prejuízo material devidamente comprovado, consistente na rescisão de contrato de prestação de serviços fotográficos no valor de R$ 8.500,00. Além disso, houve abalo à imagem e à credibilidade da pessoa jurídica autora, configurando dano moral indenizável.

O quantum indenizatório arbitrado (R$ 8.500,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, em consonância com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A manutenção emergencial e não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. Nessas circunstâncias, é dever da transportadora indenizar os consumidores pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo, especialmente quando a falha impede o cumprimento de obrigações profissionais previamente assumidas, ocasionando perda contratual e abalo à imagem negocial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007094-42.2024.8.08.0011

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS: TIME LINE LTDA e RAFAEL DUARTE BANDEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 13 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. CODESHARE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão do cancelamento do voo que impossibilitou o comparecimento do passageiro — fotógrafo profissional — a compromisso previamente contratado em outro estado. Em decorrência da não prestação de assistência adequada e da ausência de realocação em voo compatível, o contrato de cobertura fotográfica no valor de R$ 8.500,00 foi rescindido pelo cliente. Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação quanto à caracterização da manutenção emergencial como causa excludente de responsabilidade da companhia aérea e análise da falha na prestação do serviço, com consequente responsabilização pelos prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção emergencial e não programada da aeronave constitui fortuito interno, por se tratar de evento inerente à atividade econômica desempenhada pela companhia aérea, não sendo apta a afastar a sua responsabilidade civil.

A relação de consumo impõe responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Restou demonstrado nos autos que a ré não comunicou o cancelamento do voo com antecedência mínima de 72 horas, nem prestou assistência material, em violação aos arts. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O cancelamento injustificado acarretou prejuízo material devidamente comprovado, consistente na rescisão de contrato de prestação de serviços fotográficos no valor de R$ 8.500,00. Além disso, houve abalo à imagem e à credibilidade da pessoa jurídica autora, configurando dano moral indenizável.

O quantum indenizatório arbitrado (R$ 8.500,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, em consonância com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A manutenção emergencial e não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. Nessas circunstâncias, é dever da transportadora indenizar os consumidores pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo, especialmente quando a falha impede o cumprimento de obrigações profissionais previamente assumidas, ocasionando perda contratual e abalo à imagem negocial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 34;

Art. 737 do Código Civil;

Art. 12, 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem os Autores que o Segundo Requerente, fotógrafo com mais de dez anos de experiência, por meio da Primeira Requerente (pessoa jurídica por ele representada), celebrou contrato de prestação de serviços fotográficos para cobertura de evento nos dias 09 e 10 de agosto de 2023, na cidade de Campo Grande/MS, no valor de R$ 8.500,00.

Para garantir a execução do contrato, adquiriram passagens aéreas com antecedência, programadas para o dia 09/08/2023. Contudo, ao realizar o check-in no aeroporto de Vitória/ES, o Requerente foi surpreendido com sucessivos atrasos do voo, que posteriormente foi cancelado pela companhia aérea Requerida.

Apesar das tentativas de solução junto à Requerida, não houve realocação em outro voo ou oferecimento de alternativa que viabilizasse o cumprimento da obrigação contratual. Em razão disso, o Requerente não pôde comparecer ao evento, tendo o contrato sido rescindido pelo cliente, ocasionando perda do valor contratado, bem como danos à sua credibilidade profissional.

Além dos prejuízos materiais (R$ 8.500,00) e do desgaste com deslocamentos e horas de espera em aeroporto, alegam que sofreram danos morais em virtude da falha na prestação de serviços da Requerida, que não prestou a assistência devida. Sustentam, ainda, que buscaram solução administrativa, sem êxito, razão pela qual buscam a condenação da Requerida à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PRESENTE PROCESSO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para 1. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 8.500,00 de danos materiais em favor da autora, com correção monetária da data do ajuizamento da ação (09/06/2024) até a citação (13/06/2024)4 pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (13/06/2024)5 em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora e correção monetária da citação (13/06/2024)6 em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Irresignada, a empresa ré interpôs Recurso Inominado, argumentando que o cancelamento do voo decorreu de manutenção extraordinária, alheia à sua vontade, configurando caso fortuito/força maior. Sustenta que prestou toda a assistência material cabível, ofertou reacomodação em voo subsequente e procedeu ao reembolso integral dos valores, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço. Defende, ainda, a ausência de comprovação de efetivo prejuízo material ou moral, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação de serviços, independentemente de culpa. Ademais, a proteção ao consumidor impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em exame, a análise dos autos e das provas produzidas revela que o voo contratado pelo autor, destinado a possibilitar sua chegada a compromisso profissional em outro estado, sofreu significativo atraso e, posteriormente, foi cancelado pela companhia aérea.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “manutenção emergencial e não programada de aeronave” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não comunicou o cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, conforme previsto na legislação aplicável, em especial na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ressalte-se que o consumidor não foi realocado em outro voo na data originalmente contratada, circunstância que ocasionou a perda de compromisso profissional previamente agendado, bem como a rescisão do contrato de prestação de serviços para o dia seguinte, conforme documento de Id. nº 13919928.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, acompanho o entendimento firmado pelo juízo a quo quanto à procedência dos pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, sendo devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao ressarcimento do prejuízo material suportado pelo consumidor, decorrente da rescisão do contrato de fotografia e filmagem previamente ajustado:

8. E a modificação unilateral dos termos do acordo comercial pela ré, sem comprovação da adoção das diligências de mitigação de referido descumprimento contratual, como disposto em lei, causou danos materiais e morais em prejuízo da autora, na pessoa de seu representante legal, que não pode realizar viagem de negócios em decorrência de referido cancelamento de voo.

9. Os danos materiais estão demonstrados pela rescisão de contrato de prestação de serviço de fotografia e filmagem então estabelecido pela autora com terceira pessoa. A ausência de comparecimento do representante legal da demandante em evento agendado no destino da viagem para registros audiovisuais foi a causa eficiente do mencionado desenlace negocial. Neste passo, a requerente deixou de realizar o lucro esperado com noticiada transação comercial em razão fundamentalmente da falha na prestação dos serviços então fornecidos pela ré, que cancelou voo contratado sem razão justificada. O prejuízo experimentado pela consumidora corresponde ao valor do respectivo contrato desfeito, que foi precificado na quantia de R$ 8.500,00, montante que deve ser compensado em favor da autora, na forma do art. 944 do CC.

10. Os danos morais em desfavor da autora, na condição de pessoa jurídica (sociedade empresária limitada), estão presentes porque a extinção do negócio que ela celebrou com seu então cliente representou abalo em sua reputação negocial. A motivação da rescisão negocial apresentada pelo adquirente de seus serviços registrou que a demandante foi considerada descumpridora dos correspondentes deveres negociais, ainda que por razões adversas. Tal circunstância maculou a honra objetiva da pessoa jurídica requerente no caso em concreto, a configurar agravo sentimental indenizável. O valor compensatório deve ser fixado em R$ 5.000,00, considerando os especiais contornos dos fatos destacados.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)